Tribunal: TJES
Processo: 5011667-25.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Abolitio Criminis
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011667-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROANA FREITAS PEREIRA registrado(a) civilmente como ROANA FREITAS PEREIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011667-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROANA FREITAS PEREIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO AMARO DE ALENCAR - RJ162076

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (ART. 2º, LEI 12.850/13). INÉPCIA DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DO NÚMERO MÍNIMO DE INTEGRANTES. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. REQUISITO NUMÉRICO PREENCHIDO. INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Roana Freitas Pereira
contra ato do Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES. A defesa busca o trancamento da ação penal, alegando inépcia da denúncia e ausência de justa causa para o crime de organização criminosa. Sustenta que a denúncia seria falha por não preencher o requisito legal do número mínimo de quatro integrantes, já que apenas três pessoas foram formalmente denunciadas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a denúncia é inepta por suposta insuficiência numérica de integrantes da organização criminosa e se há justa causa para a ação penal.

III. Razões de decidir

3. O trancamento da ação penal por Habeas Corpus é medida excepcional, admissível apenas em caso de manifesta inépcia da denúncia, ausência de justa causa ou atipicidade da conduta, o que não se verifica no presente caso.

4. A denúncia aponta a participação de quatro indivíduos na organização criminosa: os três denunciados e um menor de idade, identificado como "Dexter", que também teria atuado como líder do grupo. Com isso, o requisito numérico do art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13 foi atendido.

5. A peça acusatória descreve, com indícios mínimos de autoria e materialidade, a estrutura e a atuação do grupo na prática de diversos crimes, como induzimento à automutilação, maus-tratos a animais e extorsão, o que justifica o prosseguimento da ação penal.

6. A via estreita e célere do Habeas Corpus não comporta dilação probatória. O aprofundamento da análise das provas e a verificação do número exato de integrantes do grupo extrapolam o âmbito do remédio constitucional, sendo questões a serem resolvidas durante a instrução criminal.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROANA FREITAS PEREIRA
contra suposto ato coator do
Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória.

Registro, por oportuno, que o pedido de liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações devidamente acostadas a estes autos no
id. 15523774.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador Josemar Moreira, opinou pelo conhecimento do writ e, no mérito, pela denegação da ordem, conforme
id. 15669604.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento, nos termos do art. 249 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011667-25.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROANA FREITAS PEREIRA

IMPETRADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VITÓRIA - COMARCA DA CAPITAL - VARA ESPECIALIZADA EM CRIMES CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE (VECA)

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO AMARO DE ALENCAR - RJ162076

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
ROANA FREITAS PEREIRA
contra suposto ato coator do
Juízo da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente (VECA) de Vitória.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da inépcia da denúncia, uma vez que inexistiria justa causa para o litígio penal em relação ao delito de organização criminosa, pois a acusação não teria preenchido o requisito legal do número mínimo de quatro pessoas, conforme o art. 1º,
§1º, da Lei 12.850/13, visto que foram denunciados apenas três indivíduos.

Nesse contexto, pugna pela rejeição da denúncia e trancamento da ação penal.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

[...]

Trata-se de
HABEAS CORPUS
, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Francisco Amaro de Alencar em favor de Roana Freitas Pereira, com fundamento nos artigos 5º, LXVIII, da Constituição Federal, e 648, I, do Código de Processo Penal, contra ato da MM. Juíza de Direito da Vara Especializada em Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Vitória/ES.

O impetrante alega a ausência de justa causa para a ação penal no tocante ao crime de organização criminosa, argumentando que a denúncia não preenche o requisito legal do número mínimo de quatro pessoas, conforme o art. 1º, §1º, da Lei 12.850/13, visto que foram denunciados apenas três indivíduos.

Diante disso, requer a concessão de liminar para suspender a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 28 de agosto de 2025.

Após análise dos documentos juntados aos autos, notadamente a denúncia do Ministério Público e a decisão que a ratificou, a pretensão liminar não merece prosperar.

Conforme a denúncia oferecida, o Ministério Público imputa a Roana Freitas Pereira e outros dois réus, Juann Thomas Silva e Tiago Augusto Soares da Silva, a suposta prática de diversos crimes, entre eles o de organização criminosa, previsto no art. 2º da Lei 12.850/13.

A denúncia descreve que os três denunciados, juntamente com outros integrantes, associaram-se de forma estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas, para a prática de infrações penais.

Dentre os outros integrantes, o Ministério Público identifica "Dexter", posteriormente qualificado como Danilo Emanuel de Souza Ferreira, menor de idade. O documento aponta, inclusive, que Juann assumiu a liderança do grupo após a saída de "Dexter".

A Lei nº 12.850/13, em seu artigo 1º, §1º, define organização criminosa como a "associação de 4 (quatro) ou mais pessoas". Ao contrário do que sustenta o impetrante, a denúncia, ao mencionar os três denunciados e um menor de idade identificado como Danilo Emanuel de Souza Ferreira ("Dexter"), descreve a participação de quatro indivíduos, número mínimo exigido pela lei.

Dessa forma, a alegação de inépcia da denúncia por insuficiência numérica não se sustenta, uma vez que a peça acusatória aponta a presença de quatro indivíduos, o que, em juízo de cognição sumária, preenche o requisito legal para a tipificação do crime de organização criminosa.

O "fumus boni iuris" alegado pelo impetrante, portanto, não se faz presente.

A decisão da autoridade coatora, ao ratificar a denúncia e rejeitar a preliminar de inépcia, demonstrou que os fatos estão devidamente expostos na peça acusatória, com indícios mínimos de autoria e materialidade, suficientes para o prosseguimento da ação penal.

Pelo exposto,
INDEFIRO
o pedido de liminar.

Extrai-se trecho da denúncia como síntese fática:

“(...) Fica evidenciado nas provas angariadas neste procedimento investigatório que, os Denunciados, no ano de 2023 e 2024, se associaram de forma organizada e estruturada, com hierarquia e divisão de tarefas definidas, ainda que informalmente, com participação de criança e adolescentes, em locais diversos, por meio cibernético, com objetivo de praticar diversos crimes à distância, tais como induzimento a automutilação de vítimas menores de idade, como por exemplo em relação a adolescente Maria Eduarda Teixeira Mendes, por motivo torpe e fútil.

Além das condutas acima descritas, os Denunciados, mediante o uso de violência psicológica, por meio de atos discriminatórios, realizada por meio de computadores e rede social, intimidaram sistemática pessoas inseridas em um grupo de conversas.

Depreende-se dos autos que os Denunciados corromperam e facilitaram a corrupção de menores, induzindo-os a prática de infração penal, bem como praticaram atos de maus-tratos a animais, em especial a gatos, causando a sua morte em razão dos ferimentos e mutilações promovidas pelos Denunciados.

Segundo os autos, a Autoridade Policial tomou conhecimento dos fatos por meio do relatório técnico nº 21/2024/MJSP (fls. 09/71), em que relata que um servidor da rede social Discord identificado como THE KISS #Puromasacre vem sendo utilizado para a prática dos crimes acima mencionados, tendo sido identificada uma da vítima como Maria Eduarda Teixeira Mendes, moradora do Município de Serra/ES.

Consta às fls. 72/113, cópia do relatório técnico nº 134/2023/MJSP, o qual foi remetido à Polícia Civil do Estado de São Paulo no ano de 2023, informando que o grupo investigado vem sendo usado não só para as práticas delitivas acima mencionadas, mas também servindo como instrumento facilitador e canal para indivíduos que desejam realizar ataques contra a comunidade escolar.

Informa o procedimento investigativo que, os Denunciados realizaram a prática de maus tratos/tortura contra animais, especialmente gatos, em que eles foram colocados vivos em aparelhos de liquidificador, afogados e esfaqueados.

Em leitura dos autos, mais precisamente à fl. 41, verifica-se que o grupo composto pelos Denunciados e outros integrantes possuía uma organização com as respectivas descrições de cada membro do grupo e suas funções identificadas e individualizadas, bem como existia um consenso de regras e hierarquias internas, inclusive com hipóteses de ascensão nos ‘cargos de maior respeito’, demonstrando a estabilidade da organização criminosa.

Revelam os autos que, nas fls. 240, no dia 03 de fevereiro de 2024 que os integrantes do grupo, dentre eles os Denunciados, planejavam matar um morador de rua e transmitir ao vivo esta prática em uma live, que supostamente seria transmitida no dia 04 de fevereiro de 2024, contudo, não obtiveram êxito por fator alheio à sua vontade, uma vez que o Ministério da Justiça e Segurança Pública interveio ao providenciar a derrubada do servidor para que os criminosos não atingissem seu intento inicial.

Emerge do procedimento investigativo que, os Denunciados utilizavam de um ‘servidor’ na rede social Discord, intitulada ‘THE KISS #PUROMASSACRE’, no qual os integrantes que participavam como usuários faziam o compartilhamento de matérias (imagens e vídeos) de extrema violência contra crianças e adolescentes, assim como também contra animais.

No grupo formado pelos Denunciados, seus integrantes estimulavam a automutilação de outros participantes, que eram obrigados, mediante ameaças e coerções, a compartilharem fotos e vídeos das mutilações para os integrantes desse grupo.

Durante a investigação, a vítima Maria Eduarda Teixeira Mendes foi intimada para prestar declarações sobre o ocorrido.

Da leitura do referido Termo de informação, depreende-se que Maria Eduarda confirmou a veracidade dos fatos investigados e colhidos no relatório técnico, no qual informa que o grupo em condutas reiteradas estão praticando diversos crimes, como os já descritos, além de extorsão e ‘estupro por meio virtual’, tendo como uma das vítimas, a própria Maria Eduarda Teixeira.

Consta dos autos que, Maria foi obrigada a praticar automutilação, escrevendo com lâmina TKS próximo ao seu tornozelo, que significa o nome do grupo ‘The Kiss’, e que fora induzida por indivíduo que utilizava o nome de ‘Kill’, fato devidamente comprovado no Termo de informação e imagens dispostas nas fls. 516.

Ao ser questionada sobre o responsável pelo servidor ‘The Kiss’, a vítima afirmou que era um usuário de nickname conhecido como ‘verdadeiro mikazz’, porém o dono anterior era um indivíduo conhecido como ‘Dexter’, que supostamente teria sido afastado do ‘cargo’ por ter sido internado ou preso.

Dentro do contexto de regras e hierarquias do grupo, em que os integrantes possuíam funções determinas, a vítima relatou que um ‘cargo’ destinado à venda de material de abuso e exploração sexual infantil, e que o responsável pela venda era uma pessoa com nickname ‘Hazzcp’, sendo que tal ‘cargo’ pode ser ocupado por mais de uma pessoa, cuja uma das funções é divulgar links de acesso a este tipo de conteúdo.

Realizada a extração de dados do computador da vítima, às fls. 523/526, apurou-se uma troca de mensagens com uma pessoa do grupo denominada ‘domynick’, em que foi possível observar que tal indivíduo convida a vítima para se auto mutilar.

Consta dos autos que, foram cumpridas cautelares representadas e deferidas, que consistiam nos mandados de busca a apreensão e ordens de prisões em desfavor dos Denunciados, sendo arrecadados diversos dispositivos eletrônicos, como celulares, em posse deles, os quais foram submetidos a exames periciais e extração de dados.

[...] 3 – ROANA FREITAS PEREIRA:

Durante as investigações realizadas, restou evidenciado que a Denunciada ROANA FREITAS PEREIRA participou do mencionado grupo e utilizava os seguintes nicknames ‘sativa.russa#0’, ‘sativa’ e ‘x.soul – x.soul.#0’. Posteriormente, restou apurado que a Denunciada também possuía outras contas chamadas ‘Nix’ e ‘Nixdisc’.

Consta no relatório RT confeccionado pelo Ciberlab vinculado ao Ministério da Justiça e Segurança que foi encontrado nos dispositivos de mídia arrecadados vídeo que mostra a prática de sexo da Denunciada com a pessoa chamada como ‘Dex’, posteriormente identificada como Daniel Emanuel de Souza Ferreira, de 15 anos.

Depreende-se dos autos que, no histórico de registros do Ciberlab, a Denunciada foi alvo de busca e apreensão em razão do envolvimento de um ataque a uma escola ocorrido em Sapopemba/SP em 23.10.2023.

No documento de fls. 531/532, apurou-se que a pessoa de nickname ‘garota ravena’, ora Denunciada Roana, solicitou para que o usuário ‘kamikazenamiki’, ora Denunciado Juann, retirasse a pele do gato. Em seu celular, à fls. 543/545, foram encontrados diversos vídeos relacionados ao grupo ‘The Kiss (intelectuais)’, sendo que alguns demonstram como funciona o sistema de ordens e hierarquias interna, como por exemplo o desferimento de um tapa a um integrante por ter desobedecido um dos líderes do grupo. Nos documentos de fls. 546/547, em clara alusão ao induzimento a automutilação dos membros, verifica-se a existência de um vídeo com a participação de uma aparente adolescente com os braços cortados, com sangue e inscrições de nome/nickname. Em outro arquivo juntado à fls. 550, uma vítima não identificada se cortou e escreveu o nome ‘Gael’ no seu corpo. Emerge dos autos que, às fls. 548 e 551, a Denunciada manteve diálogos, através da plataforma Telegram, com ‘verdadeiro mikazz’ e ‘Namiki100%hs’, ora Denunciado Juann, perguntando sobre ‘Dexter’, como soubessem que eles estavam sendo investigados, bem como restando evidente o vínculo existente entre eles. (...)”

Dessa forma, restam confirmados os indícios de autoria e materialidade.

Pois bem.

Primeiramente, há mérito em ressaltar que o trancamento da ação penal pela via do
Habeas Corpus
é medida excepcional, sendo permitida somente quando há manifesta causa de extinção da punibilidade, clara falta de justa causa ou escancarada atipicidade da conduta perpetrada. Dito isso, esses fatores não estão presentes no caso em tela.

Examinando o arcabouço fático-probatório, percebe-se que os três denunciados integraram, em conjunto com outros indivíduos, a mesma ORCRIM, organizando-se de maneira estruturada, com designações hierárquicas e tarefas estabelecidas, objetivando praticar infrações penais.

Nesse âmbito, o
parquet
identificou “Dexter”, indivíduo qualificado posteriormente como
Danilo Emanuel de Souza Ferreira, menor de idade, como líder original da ORCRIM, que teria sido substituído por Juann Thomas
.

Assim, não há dúvidas de que a associação de indivíduos abordada enquadra-se na tipificação definida pela
Lei nº 12.850/13, considerando que a denúncia apontou, além dos três denunciados, o indivíduo mencionado acima, preenchendo o número mínimo previsto em lei.

Dessa maneira, não restam dúvidas de que a denúncia não é inepta por insuficiência numérica e nem por inexistência de justa causa, visto que o órgão ministerial acusou quatro indivíduos e trouxe material suficiente para preencher os indícios de autoria e materialidade delitiva, sendo o bastante em juízo de cognição sumária para a tipificação do crime de organização criminosa.

Ademais, é válido aduzir que devido à natureza estreita e célere do
Habeas Corpus
, não se permite dilação probatória. Esse fator inviabiliza a tese defensiva, pois o aprofundamento em prol de aferir o número exato dos integrantes, com intuito de estabelecer se o grupo em pauta se enquadraria no tipo penal, excederia a esfera do remédio constitucional e entraria no campo da ação penal e sua respectiva instrução.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
DENEGAR A ORDEM
pleiteada.